Tribunal: STF
Processo: RE 455011
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS 
   FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. MULTA. 300%. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO 
   USO DE MULTA COM EFEITO DE CONFISCO.
1. É dever da parte 
   interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão 
   recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas 
   do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que 
   lhe é desfavorável.
2. No caso em exame, a decisão agravada aplicou 
   precedentes que reconheceram a possibilidade de reexame de multas 
   desproporcionais, isto é, que tenham efeito confiscatório sem 
   justificativa. A questão de fundo, portanto, é saber-se se a 
   intensidade da punição é ou não adequada à gravidade da conduta da 
   parte-agravada.
3. Contudo, a parte-agravante desviou-se da 
   discussão central, para argumentar a impossibilidade de reexame da 
   multa, com base na separação de Poderes. Inépcia das razões de 
   agravo regimental.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.